Tribunal: TJMT
Processo: 0003763-81.2017.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003763-81.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO SILVESTRE - CPF: 474.304.941-53 (APELADO), ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL - CPF: 154.563.118-28 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL JULGADA EXTINTA ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/1932 – SÚMULA 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 dispõe somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme já sedimentado na referida Corte Superior, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Além disso, o prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/32, apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação municipal, em razão da inaplicabilidade do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 para este fim, bem como a inocorrência da prescrição quinquenal para a cobrança do crédito não tributário, tendo em vista que o processo administrativo se findou em 22/6/2015, e a execução fiscal foi proposta em
15/12/2016,
tenho que deve ser afastada a prescrição da multa administrava.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0003763-81.2017.8.11.0082

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

APELADO: MARCOS ROBERTO SILVESTRE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá-MT
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal interposto pelo Apelado em face do Apelante, julgou o feito nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES os presentes embargos à execução, para reconhecer a prescrição do crédito constante na CDA n. 2016/1415793, inscrita em 7 de dezembro de 2016 e JULGO EXTINTA a execução fiscal n. 3349- 20.2016.81l.0082 com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC/2015.

Deixo de condenar o exequente nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do art. 3°, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001
.

Por outro lado, não obstante a previsão legal contida no §8°,do artigo 85, do Código de Processo Civil de 2015, dispor que o juiz fixará

o valor dos honorários por apreciação equitativa apenas nas causas em que foi inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vinha afastando sua interpretação literal, quando da aplicação do Código de Processo Civil de 1973 (art. 20, §4°)de modo a permitir a adoção da equidade também nos casos de demandas de valor muito alto, sem desconsiderar para tanto os critérios agora expressamente estabelecidos nos incisos do §2°, do art. 85, do CPC/2015.
Feitas tais considerações, evidenciado o alto valor da demanda, bem como diante da sua curta duração e do trabalho realizado pelo advogado, CONDENO embargado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$33.305,00 (trinta e três mil e trezentos e cinco reais), , montante correspondente a 8% (oito por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, §8° c/c §2 °, incisos I e IV, todos, do CPC/2015 (Precedente: REsp 1.632.537 —SP).

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.
[Destaquei]

A Fazenda Pública municipal assevera que o Juízo singular, para acolher a pretensão do Apelado, fundamentou sua decisão no Decreto n. 20.910/32, que prevê o prazo prescricional quinquenal, aplicando-o em sua forma intercorrente, ao fundamento de que a decisão administrativa sobreveio nos autos do processo administrativo somente em 22 de junho de 2015, ou seja, mais de dez anos da data do fato que originou a cobrança judicial do crédito.

Aduz que, ao contrário do que restou fundamentado na sentença, a contagem do prazo prescricional apenas tem início com a solução definitiva do processo administrativo, e, que, no caso dos autos, o Apelado apresentou defesa administrativa, que foi julgada improcedente em 22/6/2015, logo, somente nesta data iniciaria o prazo prescricional para a cobrança judicial da dívida, nos termos do disposto na súmula n. 467 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, ainda, que não há que se falar em prescrição intercorrente no procedimento de apuração da infração, por falta de previsão legal para tanto.

Neste contexto,
requer que seja conhecido o presente recurso voluntário e provido, a fim de que, reformando-se a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos nos embargos à execução opostos pelo Apelado, por ausência de prescrição intercorrente do crédito não tributário e violação à Sumula 467 do C. STJ, invertendo-se, assim, o ônus sucumbencial.

O Apelado não apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação Cível interposto.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme disposição da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença não está sujeita à Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular em sede de sentença, e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial, bem como porque o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá-MT em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal interposto pelo Apelado em face do Apelante, julgou o feito nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES os presentes embargos à execução, para reconhecer a prescrição do crédito constante na CDA n. 2016/1415793, inscrita em 7 de dezembro de 2016 e JULGO EXTINTA a execução fiscal n. 3349- 20.2016.81l.0082 com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso ll, do CPC/2015.

Deixo de condenar o exequente nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do art. 3°, inciso 1, da Lei Estadual n. 7.603/2001
.

Por outro lado, não obstante a previsão legal contida no §8°,do artigo 85, do Código de Processo Civil de 2015, dispor que o juiz fixará

o valor dos honorários por apreciação equitativa apenas nas causas em que foi inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vinha afastando sua interpretação literal, quando da aplicação do Código de Processo Civil de 1973 (art. 20, §4°)de modo a permitir a adoção da equidade também nos casos de demandas de valor muito alto, sem desconsiderar para tanto os critérios agora expressamente estabelecidos nos incisos do §2°, do art. 85, do CPC/2015.
Feitas tais considerações, evidenciado o alto valor da demanda, bem como diante da sua curta duração e do trabalho realizado pelo advogado, CONDENO embargado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$33.305,00 (trinta e três mil e trezentos e cinco reais), , montante correspondente a 8% (oito por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, §8° c/c §2 °, incisos I e IV, todos, do CPC/2015 (Precedente: REsp 1.632.537 —SP).

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.
[Destaquei]

Em síntese, o Município de Cuiabá sustenta que a sentença merece reparos, vez que
não há que se falar em prescrição intercorrente no procedimento de apuração da infração, por falta de previsão legal para tanto, bem como porque
foi aplicado o prazo prescricional do Decreto n. 20.910/32 desde a lavratura do auto de infração, e não do encerramento do processo administrativo, em dissonância com o disposto na súmula n. 467 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Após analisar o caso emergente dos autos, verifico que o apelo merece provimento.

Explico melhor.

Foi proposta no Juízo de origem ação de execução fiscal, em 15/12/2016, pelo Município de Cuiabá em face do Apelado, com intuito de cobrar dívida no valor de R$ 416.312,58 (quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e doze reais e cinquenta e oito centavos), originária do processo administrativo n. 88960/2015, finalizado em 22/6/2015, referente ao auto de infração n.
33458,
lavrado em 28/11/2005, em decorrência de obra sem aprovação de projeto e/ou alvará.

Neste contexto, o Apelado apresentou embargos à execução fiscal, o qual foi julgado procedente pelo Juízo singular, nos seguintes termos:

Colhe-se dos autos que o crédito não tributário, inscrito na CDA n. 2016/1415793, é proveniente do
Auto de lnfração n. 33.458, lavrado em 28 de novembro de 2005
, sendo aplicada a penalidade de multa ao embargante no valor de R$ 202.888,25 (duzentos e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

O autuado apresentou
defesa administrativa, sendo julgada em primeira instância administrativa apenas em 22 de junho de 2015 (fls. 242/243).

Desse modo,
tendo o órgão ambiental proferido decisão em 22 de junho de 2015, ou seja, depois de quase 10 (dez) anos da datado fato, ocorreu a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração e, por conseguinte a prescrição da pretensão punitiva.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os presentes embargos a execução, para reconhecer a prescrição do crédito constante na CDA n. 2016/1415793, inscrita em 7 de dezembro de 2016 e JULGO EXTINTA a execução fiscal n. 3349- 20.2016.81l.0082 com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso ll, do CPC/2015.
[Destaquei]

Ou seja,
o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, sob o fundamento de que esta ocorreu no decorrer do trâmite administrativo, com fulcro no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32.

Ocorre que, em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 dispõe
somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito
,
não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo
, regulada apenas na Lei
9.873/1999, que, conforme já sedimentado na referida Corte Superior,
não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. "
Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"

(AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rela. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019). 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1738483/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 3/6/2019).
[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer violação às normas invocadas. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999.
3.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente em relação à preliminar de violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.

(REsp 1811053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 10/9/2019).
[Destaquei]

Além disso, rememoro que, de fato, o prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/32, apenas se inicia com o
término do processo administrativo, conforme teor da Súmula n. 467 do Superior Tribunal de Justiça
, que, no caso dos autos, se deu em
22/6/2015
, conforme se pode constatar no ID n. 8670096, vejamos:

Súmula 467 -
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
.

(Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010) [Destaquei]

Neste sentido é também a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.
2.
É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ. 3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.
4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017).
[Destaquei]

Desse modo, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação municipal, em razão da inaplicabilidade do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 para este fim, bem como a inocorrência da prescrição quinquenal para a cobrança do crédito não tributário, tendo em vista que o processo administrativo se findou em 22/6/2015, e a execução fiscal foi proposta em
15/12/2016,
tenho que deve ser afastada a prescrição da multa administrava.

Assim, ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá, para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal de origem, e, por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020